Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVANTE(S):
NEVES MARIA ZANI MARCON
AGRAVADO(s):
LAZARO JACOB
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por NEVES MARIA ZANI MARCON contra a decisão proferida na Ação de Rescisão de contrato de locação c/c Cobrança e Indenização por perdas e danos materiais e morais no 1008478-13.2019.8.11.0040 movida por LAZARO JACOB e sua esposa, que deferiu a medida liminar possessória para reintegrar a agravada na posse do imóvel objeto do contrato havido entre as partes, em razão de os documentos que instruem a exordial demonstrarem diversas irregularidades no cumprimento das normas ambientais por parte da locatária.
Inconformada, sustenta a parte recorrente preliminarmente que tal decisão, proferida em 23/01/2020 teria perdido o seu objeto já que, em 03/02/2020 recebera uma notificação dos locadores dando-lhe conta de que propriedade locada havia sido vendida a terceira pessoa e que, portanto, deveria ser observado o parágrafo segundo da cláusula segunda do contrato de locação firmado em 30/09/2018, segundo o qual o prazo de duração da avença seria reduzido de 10 (dez) para 2 (dois) anos, o que evidenciaria que os agravados reconhecem e respeitam a validade e legitimidade do contrato, concordando que desocupe a área somente ao final do prazo de dois anos.
No mérito, sustenta que, em razão de a decisão ter sido proferida inaudita altera parte, existem circunstâncias que não puderam ser consideradas pela julgadora a quo no momento da apreciação da medida, a qual fora induzida a erro pela atuação espúria dos agravados (locadores), os quais teriam alterado a verdade dos fatos e o estado das coisas para forjar um cenário de descumprimento de regras ambientais pela locatária de modo a favorecer sua pretensão de retomada prematura do imóvel, uma vez que vendeu a granja a terceiros ainda na vigência do contrato, sem conferir-lhe o exercício do direito de preferência.
Assevera que após a assinatura do contrato, a agravante vem se deparando com uma série de obstáculos impostos pelos próprios locadores para execução das atividades-fim da granja, tal como o não envio da documentação necessária ao protocolo do licenciamento ambiental, a não autorização de ampliação da piscina já existente no local e a não disponibilização de área para construção da terceira piscina, locais estes que servem de depósito para os dejetos oriundos da criação e abate de suínos.
Afirma que ao solicitar aos agravados a autorização para construção das piscinas, os locadores negaram categoricamente a realização da obra, alegando ainda que a ampliação realizada danificou as linhas de plantio da lavoura de soja, uma vez que a granja se localiza no interior da Fazenda Santa Ângela.
Alega que a corroborar a alegação de que os locadores/agravados é quem estão inviabilizando a execução do programa contratual, certo é que até o momento de protocolo da contestação, os agravados não haviam enviado à parte agravante os documentos imprescindíveis para regularização ambiental junto à SEMA –MT
Argui que a cláusula que impõe à locatária a obtenção da licença enceta uma obrigação inexequível uma vez que a inscrição junto ao CAR (que engloba a totalidade da área da propriedade) e as demais etapas do processo de regularização de atividades são atos personalíssimos dos proprietários do imóvel, tal como exigido pela Lei Complementar Estadual no 592/17.
Defende que em relação à acusação de que estariam incorrendo em destinação incorreta dos dejetos, esclarece que quando ocorre o óbito de um animal na criação de sustentável de suínos utiliza-se a prática da compostagem, que consiste no depósito da carcaça em local adequado, coberta com serragem e com uma lona afim que de o produto final seja utilizado como adubo orgânico, prática que está de acordo com as normas ambientais de suinocultura sustentável e é devidamente acompanhado por profissionais de engenharia ambiental, veterinária, zootecnia e técnicos agrícolas contratados pela agravante para atuar junto à Granja.
Propala que, neste viés certo é que o quadro fático apresentado ao juízo singular foi forjado pelos locadores agravados que, adentrando de forma ilegal e desautorizada no imóvel locado, retiraram a lona de proteção que cobre a composteira para forjar uma situação absolutamente inexistente, alterando a verdade dos fatos, e mais grave, infringindo as normas de biossegurança, a fim de imputar à locatária uma prática que jamais ocorreu.
Afirma que além de cumprir todas as obrigações contratuais assumidas, implementou várias melhorias no local, mais especificamente a reforma dos barracões, a ampliação dos comedouros e construção de novos cochos para alimentação dos animais, a reforma e construção das piscinas, a reforma das instalações elétricas e hidráulicas e ampliação da linha de automação.
Aduz que para elidir as alegações do agravado, e comprovar a regularidade de suas atividades, carreia ao instrumento as cópias dos seguintes documentos: (i) Licenciamento ambiental protocolado junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso; (ii). Taxas de licença e instalação devidamente pagas; (iii) Laudo Técnico de Boas Práticas de Manejo, assinado por médico veterinário regularmente inscrito no CRMV; (iv) Relatório de Análise de Efluentes de Entrada, elaborado por empresa idônea subscrito por profissional com ART; (v) Relatório de Análise de Efluentes de Saída, elaborado por empresa idônea subscrito por profissional com ART; (vi) Projeto de Licenciamento Ambiental compreendendo Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, subscrito por profissional com ART; (vii) Certidão para autorização de Uso do Solo Rural emitida pela Prefeitura de Sorriso em favor da agravante; (viii) Acervo fotográfico demonstrado o estado do local antes e após as benfeitorias implementadas pela agravante.
No mais, pondera que de emergência sanitária internacional, diante da pandemia de Covid-19 – situação que inexistia quando do deferimento da liminar reintegratória em 23/01/2020 –, a operação de desocupação da Granja Santa Ângela representa um altíssimo risco à ampla disseminação do corona vírus, pois demanda um grande contingente de pessoas e maquinário para o transporte e manejo de 4.500 cabeças de suínos em regime de engorda, o que por si só evidencia o risco de lesão grave e de difícil reparação.
Pugna, por fim, pela concessão do efeito suspensivo, ou pelo sobrestamento da reintegração por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias ou, subsidiariamente, que os agravantes sejam nomeados fiéis depositários das 4.500 cabeças de suínos criadas na granja em questão.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, segundo preceitua o art.493 do CPC/15, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”
Tal dispositivo deve ser interpretado de forma ampliativa.
Ora, conforme bem frisou o agravante, a atual conjuntura sanitária mundial mudou drasticamente desde a data da decisão agravada ainda em 23/01/2.020.
É fato público e notório que o país passa por uma grave crise sanitária, cuja contenção passa pelo isolamento parcial da população, segundo a orientação do Ministério da Saúde, devendo-se evitar, tanto quanto possível, a aglomeração de pessoas. Ou seja, a reunião de recursos humanos deve ser evitada ao máximo, salvo se para evitar um mal maior ou mais grave, ou seja, pelos profissionais de serviços essenciais.
No caso, o cumprimento da liminar reintegratória impugnada, com a necessidade de remoção de um rebanho de mais de quatro mil suínos, e a sua alocação para outra área demandará, sem sombra de dúvida, a movimentação de um grande capital humano que, desta forma, ficará exposto ao risco de contágio pela Covid-19.
Por outro lado, pairam fortes dúvidas acerca da correção da exploração da atividade de suinocultura na granja locada – haja vista a documentação sanitária e fotografias anexadas ao instrumento – e sopesando os valores contrapostos – por um lado o risco de uma autuação dos locadores por suposta inobservância de regras sanitárias pelos locatários e, de outro, o risco iminente de disseminação de uma grave doença, entendo conveniente a suspensão provisória dos efeitos da decisão recorrida, até ulterior deliberação.
Forte nessas razões, defiro a liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora